Tribunal: TJSP
Processo: 2222883-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Interlocutória que manteve o condicionamento ao levantamento da importância depositada à prestação de caução. Lesividade oriunda de outra decisão, que não foi objeto de recurso. Ocorrência da preclusão temporal. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido.